Tribunal: STF
Processo: CC 8412
Classe: CC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em face de decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região que reconheceu a incompetência daquele Tribunal “para o processamento e julgamento da ação rescisória quando o acórdão que se pretende desconstituir tiver sido substituído por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual determinou o restabelecimento da exação questionada nos autos da ação originária”.



    Na origem, a União propôs ação rescisória perante o TRF da 4ª Região, que determinou o seu envio ao STJ, ao fundamento de que a última decisão de mérito da ação originária foi proferida por aquela Corte Superior, tendo em vista a interposição de recurso especial.



    O STJ, por sua vez, argumentou o seguinte:



    De fato, nas razões do recurso especial, a UNIÃO limitou-se a alegar a necessidade de prévia averbação da área de reserva legal, à margem da inscrição da matrícula do imóvel, para fins de reconhecimento da isenção do ITR, motivo pelo qual as matérias supramencionadas, que ampararam a declaração de nulidade das autuações, não foram apreciadas por este Superior Tribunal. 



    Assim, muito embora esta Corte Superior tenha sido a responsável por proferir a última decisão judicial no feito em questão (AResp n. 531.877/PR, Ministro Sérgio Kukina), a apreciação da controvérsia, nesta instância especial, restringiu-se à possibilidade de fruição de isenção fiscal do ITR, em área de reserva legal, sem prévia averbação no respectivo registro imobiliário, nada dispondo sobre a desconstituição dos autos de infração lavrados, haja vista que a matéria que amparou sua desconstituição – prescindibilidade de apresentação de ADA ou averbação, à margem da matrícula do imóvel, de servidão florestal para fins gozo de isenção do ITR em área de preservação permanente – não fora suscitada nas razões do apelo excepcional. 



    Ora, é premissa básica a regra segundo a qual a ação rescisória deverá ser julgada pelo Tribunal que por último apreciou o mérito da questão cuja corte rescisória se pretende, hipótese em que se opera o efeito substitutivo do julgado.



    Nesse contexto, em que pese o entendimento perfilhado pelo Tribunal Regional Federal, no sentido de que "o acórdão que se pretende rescindir foi substituído por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça" (fl. 143), fato é que não se operou o efeito substitutivo do quanto julgado, de modo a atrair a competência deste Tribunal da Cidadania para análise e julgamento do objeto da presente ação originária. 



    Nesses termos, o STJ reconheceu sua incompetência para desconstituir o julgado do TRF, suscitando o presente conflito negativo de competência, com fundamento no art. 102, I, alínea o, da Constituição Federal e remeteu os autos a esta Suprema Corte (doc. 239).



    É o relatório. Decido.



    De início, ressalto que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito de competência, nos exatos termos do art. 102, I, o, da Constituição Federal, inclui, em seu rol, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.



    Não obstante, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sedimentou-se há muito no sentido de que não há conflito de competência a ser resolvido quando entre juízo suscitante e juízo suscitado houver relação de hierarquia jurisdicional, como se dá entre o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Regionais Federais.



    Neste sentido, veja-se:



    EMENTA: I. Conflito positivo de competência: inexistência de regra, sequer em tese, entre STJ e Tribunais de segundo grau da justiça ordinária, federal ou estadual: jurisprudência do Supremo Tribunal. Embora manifestado entre Tribunais, o dissídio, em matéria de competência, entre o Superior Tribunal de Justiça e um Tribunal de segundo grau da justiça ordinária - não importando se federal ou estadual -, é um problema de hierarquia de jurisdição e não, de conflito: a regra que incumbe o STF de julgar conflitos de competência entre Tribunal Superior e qualquer outro Tribunal não desmente a verdade curial de que, onde haja hierarquia jurisdicional, não há conflito de jurisdição. II. Conflito positivo de competência: inexistência. Ainda quando não haja entre eles o vínculo de superposição jurisdicional - bastante a ilidir a caracterização do conflito -, para que um conflito positivo se configurasse seria necessário que ambos os órgãos jurisdicionais - da mesma ou diversa gradação judiciária - explicitamente ou implicitamente se afirmassem competentes para decidir, num dado processo, da mesma questão, em decisão do mesmo grau: assim, quando Juiz e Tribunal - desvinculados entre si - se pretendam originariamente competentes para conhecer de determinada causa e julgá-la. Não é o que se passa na espécie: a decisão do STJ, ao sustar sucessivas decisões liminares do Tribunal de Justiça que haviam emprestado efeito suspensivo à apelação, não o inibiu de julgar esta, mas apenas impediu remanecesse suspensa a força executiva imediata da sentença apelada. (CC 7094 QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 04-05-2001)



    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL VERSUS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. As decisões do Superior Tribunal de Justiça obrigam os regionais federais, na definição da competência. Impossível é o conflito de competência negativo consideradas cortes que estão em patamares diversos (CC 7161, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 26-11-2004)



    No mesmo sentido, mais recentemente, as seguintes decisões monocráticas: CC 7963, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04/04/2017; CC 7894, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, DJe 04/09/2019; CC 8156, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01/03/2021.



    Transcrevo o quanto consignou o Ministro Dias Toffoli na última decisão mencionada:



    Existindo relação hierárquica entre os órgãos jurisdicionais cuja competência se pretende definição, não se abre a vista do conflito de competência a esta Corte, mas soluciona-se a hipótese por meio da decisão prolatada pelo órgão hierarquicamente superior. No caso, havendo decisão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, declinando de sua competência para processar e julgar a ação rescisória ajuizada, não há que se falar em conflito de jurisdição, mas em cumprimento da decisão prolatada pela Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º do RISTF, não conheço do presente conflito de competência, determinando a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça se declarou incompetente para a causa (doc. 239).



    Oficie-se o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para ciência da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator